Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700065-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO. ICMS DIFAL. EC 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO DO RE 1287019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO. 1. É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Segundo o STF, “convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15”. 3. Independentemente da superveniência de julgado vinculante do STF, verificando-se, no caso concreto, a ausência de prova pré-constituída de que o impetrante seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor dos cofres públicos distritais, em operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do tributo domiciliados no Distrito Federal, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/09, e artigo 485, VI, do CPC. 4. Apelo conhecido. Preliminar em contrarrazões acolhida. Processo extinto. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 17, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXV, 102, inciso III, alínea “a” e §2o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, asseverando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL ante a inexistência de lei complementar específica, circunstância que torna cabível a impetração de mandado de segurança para assegurar seu direito líquido e certo de não recolher o tributo. Ressalta que o decisum objurgado afrontou o Tema 1.093, uma vez que sujeita a insurgente à cobrança imposta pelo fisco estadual. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 5o, inciso XXV, 102, inciso III, alínea “a” e §2o, e 146, incisos I e III, alínea “a”, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Também não cabe dar curso ao inconformismo concernente ao invocado malferimento ao 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição Federal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) independentemente da superveniência de julgado vinculante do STF fixando a tese segundo a qual “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” no caso específico dos autos, não há prova pré-constituída de que o impetrante seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor dos cofres públicos distritais, em operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do tributo domiciliados no Distrito Federal. (...) Nesse sentido, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito ante a inexistência de prova pré-constituída de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, restando ausentes os pressupostos autorizadores da impetração do remédio constitucional, e ainda, considerando que, em sede de mandado de segurança, é incabível qualquer dilação probatória (ID 29715517 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024